Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719985-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LOBATO MATIAS DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO LOBATO MATIAS DOS SANTOS contra decisão na ação de cumprimento de sentença de no 0732860-43.2020.8.07.0001, que deferiu pedido do credor para levantamento do valor de R$ 10.012,29 (dez mil e doze reais e vinte e nove centavos) penhorado nos autos. Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante sustenta que não foi apreciada na origem exceção de pré-executividade em que é alegado excesso na execução, ao argumento de que seria devedora de 12% dos honorários sobre 20% do valor total da execução, o que resulta na dívida de R$ 1.945,75 (mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Aduz risco de prejuízo no caso de prosseguimento da ação e requer concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão e a extinção da execução por carência de exigibilidade do título judicial ou o reconhecimento do excesso da execução com o repasse ao credor do valor que realmente lhe é revido e ressarcimento do agravante do excesso bloqueado. Comprova recolhimento do preparo (ID 59182366 e 59182368). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso presente, é evidente o direito do agravante de sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida, uma vez que compulsando-se os autos de origem constata-se que, conforme alegado, a ordem de levantamento do crédito foi proferida em 14/04/2024 sem que o Juízo tenha apreciado a exceção de pré-executividade juntada aos autos em 11/04/2024 (ID 193027252). Logo, em tese, antes de julgada a exceção de pré executividade previamente apresentada não deve ser levantado valor ainda controvertido, sob pena de prejuízo ao devido processo legal, bem como às partes do processo. O sobrestamento da eficácia da decisão, para impedir o levantamento de valores antes da apreciação do mérito desse agravo de instrumento, contudo, não implica na suspensão da tramitação do processo para demais providências. Ante o exposto, defiro efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida a fim de que o crédito pretendido pelo credor não seja levantado antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora